Tribunal: STF
Processo: RHC 208569
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão por mim proferida nestes autos (doc. eletrônico 89).



    Neguei seguimento ao recurso ordinário diante da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, no sentido de ser “[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário” (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Indiquei outros precedentes, no mesmo sentido.



    Neste agravo regimental, a defesa insiste na tese de que “é caso de aplicação retroativa da regra contida no § 5º do art. 171 do Código Penal, acrescentado pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), conforme entendimento firmado pelo e. Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do HC nº 180.421, dado se tratar de lei penal mais benéfica” (pág. 3 do doc. eletrônico 93). 



    Tem razão o agravante.



    Em que pese ser o caso de manutenção do não conhecimento do RHC, entendo ser possível a concessão da ordem, de ofício.



    Anteriormente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orientava-se no sentido de que é “[i]naplicável a retroatividade do § 5º do artigo 171 do Código Penal, às hipóteses onde o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019; uma vez que, naquele momento a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo” (HC 187.341/SP, rel. Min. Alexandre de Moraes). 



    No mesmo sentido, registro as seguintes decisões monocráticas proferidas por integrantes desta Segunda Turma em casos semelhantes: HC 195.384/SP, de minha relatoria; RHC 189.807/SC, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; e RHC 196.789/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia.



    Todavia, a partir do julgamento do HC 180.421/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, ocorrido em 22/6/2021, a Segunda Turma, à unanimidade, decidiu pela retroatividade da necessidade de representação da vítima nas acusações em andamento por estelionato, crime em relação ao qual a Lei 13.964/2019 alterou a natureza da ação penal para condicionada à representação da vítima (§ 5º do art. 171 do Código Penal).



    Assim, afirmou-se a aplicação da nova norma aos processos em andamento, mesmo após o oferecimento da denúncia, desde que antes do trânsito em julgado.



    Essa necessidade de intimação da vítima, aliás, foi reafirmada no julgamento ARE 1.249.156-AgR-ED/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, ocasião em que o mesmo Órgão Colegiado decidiu que a representação não pode ser tácita, sendo indispensável declaração expressa do ofendido quanto ao seu desejo na instauração da persecução penal.



    No mesmo sentido:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA DESTA SUPREMA CORTE. CRIME DE ESTELIONATO SIMPLES. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO § 5º DO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL (INCLUÍDO PELA LEI 13.964/2019), DESDE QUE ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PRECEDENTE. NECESSIDADE DE BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM PARA POSSIBILITAR A REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A Segunda Turma desta Suprema, à unanimidade, decidiu pela retroatividade da necessidade de representação da vítima nas acusações em andamento por estelionato, crime em relação ao qual a Lei 13.964/2019 alterou a natureza da ação penal para condicionada à representação da vítima (§ 5º do art. 171 do Código Penal). Assim, afirmou-se a aplicação da nova norma aos processos em andamento, mesmo após o oferecimento da denúncia, desde que antes do trânsito em julgado (vide julgamento do HC 180.421/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin).



    II – Mantida a decisão agravada que decidiu pela retroatividade da norma em questão, com a necessidade de baixa dos autos à origem para possibilitar a representação da vítima, por ausência de manifestação inequívoca nesse sentido (vide ARE 1.249.156-AgR-ED/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin).



    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 203.558 AgR-segundo/SP, de minha relatoria). 



    No caso sob exame, entendo que não deve ser mantida a afirmação do Tribunal de Justiça local, de que “o fato de as vítimas Maria Eliete Vespero (f. 2400/2401) e William Urbieta Martins (f. 3489) já terem comparecido nos autos para prestar declarações depoimentos em juízo, denota o interesse na continuidade da ação penal, já que a representação não possui forma sacramentada” (pág. 5 do doc. eletrônico 19).



    Isso posto, mantenho o não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus, mas reconsidero a decisão agravada para conceder a ordem, de ofício (art. 192 do RISTF), e determinar ao Juízo de origem a intimação das vítimas para manifestarem interesse em representar contra os acusados, no prazo de 30 dias, sob pena de decadência, nos moldes do previsto no art. 91 da Lei 9.099/1995 e art. 3º do CPP.



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator